Tribunal: STJ
Processo: 0189797-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1006570 - PR (2025/0189797-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBSON RIBEIRO COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO BLEIL MARAFON - SC057608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53260514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d4e0ad5-a798-4087-a051-d77e6bdf02ee

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d4e0ad5-a798-4087-a051-d77e6bdf02ee

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1006570 - PR (2025/0189797-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBSON RIBEIRO COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO BLEIL MARAFON - SC057608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON RIBEIRO COELHO
contra decisão de minha relatoria.
Na peça, a defesa informou que o agravante foi condenado às penas de 7
anos e 10 meses de reclusão, como incurso no
, da
em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado. Alegou que houve indevida exasperação da pena-base em razão
da quantidade de droga apreendida, que foi de 202,5kg (duzentos e dois quilos e
, e que a causa especial de diminuição de pena prevista no
cinco gramas) de maconha
Documento eletrônico VDA52978293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:18
Código de Controle do Documento: b6cfbbb0-8584-4a21-864f-8c116fe3cad3

§ 4o do
da
foi indevidamente afastada, configurando
art. 33
Lei n. 11.343/2006
bis in
idem.
Sustentou não terem as instâncias ordinárias apontado elementos concretos
que demonstrem que o agravante se dedique a atividades criminosas ou que integre
organização criminosa.
No mérito, a defesa requereu a aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 4o do
da
com a consequente modificação
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Subsidiariamente,
requereu a alteração do regime prisional para o semiaberto, nos termos do
§ 2o,
art. 33,
“b”, do Código Penal, em razão da condenação ter sido fixada em tempo inferior a 8 anos.
Neste agravo regimental, a defesa repisou os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram o entendimento ora impugnado, que deve ser mantido,
(e-STJ
in verbis
fls. 100/101 e 143/146):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido
de que não cabe a utilização de
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.

[...] ao contrário do que ficou consignado na decisão agravada, constato que a
suscitada minorante foi afastada não só pela
de
elevadíssima quantidade
entorpecente apreendida mas também pelo contexto circunstancial analisado
pelo magistrado, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, que, no
caso, mostrou-se apto a demonstrar a dedicação do agravado ao crime, de
modo a impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada.
Documento eletrônico VDA52978293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:18
Código de Controle do Documento: b6cfbbb0-8584-4a21-864f-8c116fe3cad3

Confira-se, a propósito, o disposto na sentença condenatória mantida, no
ponto, pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 28, grifei):
Não há majorantes. Cabe, nesse momento, analisar a aplicação da minorante
prevista no
§ 4o,
Ao contrário do que sustenta a Defesa,
art. 33,
Lei 11.343/06.
é
inaplicável a minorante supramencionada, porque, no caso em apreço, o réu, a
toda evidência, se dedicava a atividades criminosas .
Claramente, a ação perpetrada pelo réu, que ficou responsável pelo transporte
da droga, que, no destino, seria entregue e disseminada, permite o afastamento
da causa da diminuição de pena em apreço, cuja análise está calcada nas
provas produzidas nos autos e, também, nos objetivos traçados pelo legislador
ao prever a figura privilegiada. No caso em análise, ROBSON admitiu que
receberia R$ 6.000,00 como pagamento pelo transporte da encomenda,
sustentando que foi contratado, por um indivíduo não identificado, para vir até
Foz do Iguaçu/PR, a fim de buscar a droga, que, segundo ele, seria levada até
Curitiba/PR, embora, no decorrer da instrução, tenha sido demonstrado que a
maconha seria levada até o Estado de Santa Catarina.
Assim, resta evidente que a função do réu era fundamental, eis que latente
prova do contato desta com traficantes, numa verdadeira relação triangulada
voltada ao transporte interestadual de entorpecentes – Foz do Iguaçu/PR e
Itajaí ou Palhoça, ambos em Santa Catarina –, envolvendo diversos atores ,
ficando evidenciado, com base nestas circunstâncias e no “modus operandi”
desenvolvido, que se dedicava a atividades criminosas. Portanto, não é
merecedor da minorante em comento, conforme entendimento do STJ e por
mim endossado.
Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo a
adotar, "as circunstâncias concretas do caso, notadamente a vultosa
quantidade de droga transportada (mais de 202 quilos de maconha), a origem
da substância em região fronteiriça com o Paraguai, o destino interestadual da
carga (Santa Catarina) e a natureza altamente organizada da operação, são
suficientes e idôneas para demonstrar que o acusado se dedicava de forma
habitual à atividade criminosa, fato que, de maneira legítima, obsta a
concessão da minorante prevista no §4o do artigo 33 da
a
Lei no 11.343/2006,
qual se destina exclusivamente a agentes ocasionais, desvinculados de
" (e-STJ fl. 122)
atividades criminosas estruturadas
Ademais, é indene a dúvidas que a desconstituição dos fatos adotados
pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-
probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o
.
habeas corpus
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52978293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:18
Código de Controle do Documento: b6cfbbb0-8584-4a21-864f-8c116fe3cad3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.006.570 / PR
Número Registro: 2025/0189797-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00123356620258160030 00304480520248160030 123356620258160030 304480520248160030
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUGUSTO BLEIL MARAFON
ADVOGADO
: AUGUSTO BLEIL MARAFON - SC057608
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBSON RIBEIRO COELHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON RIBEIRO COELHO (PRESO)
ADVOGADO : AUGUSTO BLEIL MARAFON - SC057608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA53242474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 89ff71e6-3f47-4894-ae25-8735c53259c9

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 89ff71e6-3f47-4894-ae25-8735c53259c9